Tribunal: STF
Processo: RE 248275
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
EMENTA: ART. 192 § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA DEPENDENTE
DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES DA CORTE.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4, entendeu, por expressiva maioria, que
a norma inscrita no § 3º do art. 192 da Constituição Federal não é
de eficácia plena e está condicionada à edição de lei complementar
que regulará o sistema financeiro nacional e, com ele, a disciplina
dos juros.
Recurso extraordinário conhecido e provido.